Tribunal: TJES
Processo: 5006131-04.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006131-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSIAS ROSA GONCALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE APRONFUNDADA O MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NARRATIVA INCOMPREENSÍVEL DA PETIÇÃO INICIAL. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PELO
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

1. A discussão acerca da autoria delitiva demanda uma análise aprofundada da prova, inviável no rito do
habeas corpus.

2. Sabe-se que
"[a] informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado"
(STJ, AgRg no HC n. 815.143/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023).

3. A segregação cautelar do paciente vem sendo mantida, na origem, em razão da necessidade da preservação da ordem pública, que, segundo a autoridade apontada como coatora, estaria seriamente ameaçada diante da gravidade concreta da conduta, bem como pela real periculosidade do indiciado, evidenciada pelo
modus operandi
na prática delituosa e total descontrole emocional, pois efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima pelo simples fato dela lhe ter dado uma bofetada. O
modus operandi
da conduta, resultante de sua desproporcionalidade, evidencia a gravidade concreta do delito e, consequentemente, autoriza a segregação cautelar.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSIAS ROSA GONÇALVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do CP, no bojo da ação penal nº. 0000512-37.2022.8.08.0026.

O impetrante suscita nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que o único indício de conduta reprovável do paciente estaria atrelado ao depoimento de uma testemunha que não presenciou os fatos. Ainda ressalta que a existência de provas ilícitas contamina as demais provas.

Segue aduzindo que não se fazem presentes, no caso concreto, os requisitos da prisão preventiva.

Assim, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSIAS ROSA GONÇALVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do CP, no bojo da ação penal nº. 0000512-37.2022.8.08.0026.

O impetrante suscita nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que o único indício de conduta reprovável do paciente estaria atrelado ao depoimento de uma testemunha que não presenciou os fatos. Ainda ressalta que a existência de provas ilícitas contamina as demais provas.

Segue aduzindo que não se fazem presentes, no caso concreto, os requisitos da prisão preventiva.

Assim, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, em razão da inadequação da via eleita.

Pois bem, assiste razão parcial à Procuradoria de Justiça quanto à inadequação do
writ
para discussão de parte da matéria trazida pelo impetrante, o que já havia sido por mim consignado em sede prefacial, quando pontuei que a discussão acerca da autoria delitiva demanda uma análise aprofundada da prova, inviável no rito do
habeas corpus.
Neste sentido:
AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023
.

Além disso, conforme consignado na decisão preliminar, a petição inicial do
writ
, em relação ao suposto constrangimento por cerceamento de defesa decorrente de nulidade de prova, não apresenta narrativa clara e coesa, de forma que não se faz possível compreender com exatidão o que busca o impetrante.

Quanto a isso, recordo que
"[a] informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado"
(STJ, AgRg no HC n. 815.143/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Em que pesem tais fundamentos indiquem o não conhecimento parcial da impetração, remanesce hígida a utilização do presente remédio processual para a discussão acerca dos requisitos da prisão preventiva.

No entanto, melhor sorte não assiste ao impetrante nesse aspecto.

A segregação cautelar vem sendo mantida, na origem, em razão da necessidade da preservação da ordem pública, que, segundo a autoridade apontada como coatora, estaria seriamente ameaçada diante da gravidade concreta da conduta, bem como pela real periculosidade do indiciado, evidenciada pelo
modus operandi
na prática delituosa e total descontrole emocional, pois efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima pelo simples fato dela lhe ter dado uma bofetada.

De fato, o
modus operandi
da conduta, resultante de sua desproporcionalidade, evidencia a gravidade concreta do delito e, consequentemente, autoriza a segregação cautelar. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema. 2.
Os motivos exarados no decreto preventivo são idôneos, por evidenciarem a periculosidade da acusada, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi empregado - a ré, reagindo a uma agressão leve (um puxão de cabelo e um tapa no rosto), saiu para buscar uma arma de fogo, a qual foi descarregada na vítima, que foi lesionada na cabeça, nas costas, no tórax e na perna, condutas que causaram a sua morte -, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Como já delineado na decisão agravada, a agravante foi presa, pela suposta prática de crime de homicídio qualificado, em 16/9/2021, e a audiência de instrução e julgamento está designada para 31/8/2022, o que indica o prognóstico de breve conclusão da primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri.4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC n. 165.112/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO em parte da impetração, mas DENEGO a ordem postulada.

É como voto.